Tribunal: STF
Processo: Rcl 25935
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Nova Moema Empreendimentos Ltda. afirma haver o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº 1.447.605, usurpado a competência do Supremo.
    Narra indeferido o processamento do recurso extraordinário, com base em três fundamentos autônomos, quais sejam, o prejuízo, à luz do artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, o indeferimento liminar, considerado o artigo 543-A, § 5º, do mesmo diploma legal, e a inadmissão. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu o subsequente agravo preconizado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente incabível, entendendo adequado o agravo interno.
    Diz competir a este Tribunal apreciar a totalidade do que versado no recurso extraordinário, inclusive controvérsia envolvendo temas relacionados a teses de repercussão geral. Sustenta apropriado o agravo interno apenas para impugnar decisão quando em jogo matéria constitucional sem repercussão maior reconhecida ou que esteja em consonância com entendimento revelado sob o regime da repercussão geral.
    O Tribunal reclamado esclareceu o histórico processual. Noticiou não conhecido o agravo em recurso extraordinário.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Tem como incabível o recurso extraordinário com agravo, dizendo adequado o agravo interno. Cita precedentes. Ressalta a óptica adotada no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 598.365, em que assentada a inexistência de repercussão maior do tema atinente ao cabimento de recurso da competência de outro tribunal. 
    2. Depreende-se em debate o atendimento a requisitos de admissibilidade do recurso especial. Embora encontre previsão no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, o processamento foi indeferido tendo em conta a necessidade de reexame de prova, a ausência de prequestionamento e a falta de demonstração do dissídio jurisprudencial. Eis a ementa do acórdão formalizado:
    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PERÍCIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. 
    Não se adotou óptica sobre o tema de fundo, ficando a discussão limitada aos pressupostos recursais. No recurso extraordinário de nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Pleno concluiu inexistir repercussão maior de controvérsia concernente aos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. O acórdão, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2010, recebeu a seguinte ementa:
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem deve negar sequência a recurso extraordinário se versada matéria em relação à qual assentada ausência de repercussão geral. A glosa de recurso inadequado não implica usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator